Tribunal: TJDFT
Processo: 0734972-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734972-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 63308910 contra a decisão de ID no 60472440, porquanto o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial já foi impugnado pelo agravo de ID no 60793776, cuja remessa ao Superior Tribunal de Justiça foi determinada pelo despacho de ID no 63010523. Ademais, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo agravo em recurso especial (ID no 60793776) por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " O princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (AgInt no AREsp n. 2.518.035/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Cumpra-se o despacho de ID no 63010523, remetendo-se o agravo em recurso especial ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007